Tribunal: STF
Processo: ARE 1358485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR. CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO PARA AFASTAR ILEGALIDADES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular (a parte autora requer a condenação da requerida a realizar o seu cadastramento e credenciamento no Programa Farmácia Popular, com a determinação para que a recorrida lhe forneça “login” e “senha” de acesso ao sistema do programa).



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    3. A sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos: 



    “[...]O Programa Aqui tem Farmácia Popular, ao lado do Programa Rede Própria, constitui-se modalidade do Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB, com fundamento legal na Lei nº 10.858/2004 e no Dec. nº 5.090 de 20.05/2004, sendo regido por sucessivas Portarias do Ministério da Saúde – atualmente Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde. 



    Conforme bem assentado pela União em sua contestação Id 233959395, o PFPB não tem por objetivo incrementar as vendas das farmácias e drogarias conveniadas, e sim "levar remédios essenciais a um baixo custo para mais perto da população, melhorando o acesso e beneficiando uma maior quantidade de pessoas". 



    Por certo, tais objetivos estão intrinsecamente relacionados à típica função do próprio Ministério da Saúde como órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros. 



    Nesse passo, fica evidente que o pedido da autora no sentido de estender programa de credenciamento há muito tempo suspenso no uso regular da discricionariedade administrativa se mostra inacolhível. 



    A decretação de calamidade pública não implica em inexistência de óbice de cadastramento de novas farmácias no programa "Aqui Tem Mais Farmácia", o mesmo se pode dizer da mera alegação de que o encerramento/suspensão do programa tem causado desequilíbrio na concorrência do setor econômico. 



    Ademais, os recursos do SUS devem ser voltados à melhor sistematização para o atendimento do maior número de vítimas da pandemia, não cabendo ao Judiciário sobrecarregar o sistema com a determinação de cumprimento de ordens judiciais, salvo em casos excepcionalíssimos. 



    Quanto à intervenção do Poder Judiciário em questões eminentemente administrativas, o STJ tem reiteradamente decidido que a expertise técnica e a capacidade institucional de órgãos e entidades especializadas em assuntos como saúde e economia exige que o Poder Judiciário tenha uma postura deferente (postura de respeito) ao mérito das decisões proferidas. A análise jurisdicional deve se limitar ao exame da legalidade ou abusividade do ato administrativo, o que certamente não é o caso dos autos. 



    Por fim, observo que a requerente não possui legitimidade para tutelar o direito da coletividade. Assim, não pode suscitar eventual prejuízo a terceiros pela suspensão do credenciamento ao Programa Farmácia Popular. [...]”



    4. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Confira-se o julgado abaixo transcrito:



    (...)



    5. Recurso não provido. Sentença mantida.



    6. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, incisos I e III; 5º, "caput" e inciso LV; 37; 93, inciso IX; 170, inciso IV; 174 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente